Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA DUPLICATA. DÚVIDA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO PRINCIPAL DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória, e por isso cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios de prova para formar o seu convencimento e ponderar se as provas que já instruem os autos são (ou não) suficientes para a solução da controvérsia (Código de Processo Civil, art. 370).

II. A decisão, ora revista, se ampara na imprescindibilidade da realização da perícia grafotécnica (cerne da controvérsia recursal) para o esclarecimento da autenticidade da assinatura aposta no documento (duplicata).

III. Correta a decisão que determina a produção da prova objetiva para esclarecimento de relevante ponto controvertido, a partir do qual se permite a análise mais segura acerca da legalidade (ou não) da cobrança da duplicata.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.